Tribunal: TJSP
Processo: 1500108-43.2020.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Roubo qualificado – Pena base bem exasperada –– Confissão parcial do réu menor de 18 anos – Atenuantes – Súmula no 545, do Superior Tribunal de Justiça – Cabimento – Cumulação das qualificadoras do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, com a redação da Lei no 13.654/18 – Aplicação, no caso concreto, do art. 68, § único, do Código Penal – Imposição apenas do aumento mais grave – Recurso

Ementa:
Roubo qualificado – Pena base bem exasperada –– Confissão parcial do réu menor de 18 anos – Atenuantes – Súmula no 545, do Superior Tribunal de Justiça – Cabimento – Cumulação das qualificadoras do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, com a redação da Lei no 13.654/18 – Aplicação, no caso concreto, do art. 68, § único, do Código Penal – Imposição apenas do aumento mais grave – Recurso provido em parte.